Tribunal: TJES
Processo: 5000675-89.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000675-89.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRICASA ALIMENTOS S/A
RECORRIDO: VANDERLEI ANTONIO SAVASINI GOMES 03169403729 e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida
em

face da sentença (id. 4453438
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
declarar a inexigibilidade do débito apontado, obrigação de promover a baixa da restrição indevida e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença merece reforma, ao
suscitar preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade da produção de prova pericial
e, no mérito, sustentar a regularidade da contratação,
que justificou a restrição em razão do inadimplemento.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43, da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Colhe-se da inicial a narrativa de que
em
meados de julho/2021, passou a receber mensagens por SMS com cobranças relacionadas ao seu CNPJ, e posteriormente, passou a receber cobranças através do aplicativo de mensagens WHATSAPP, todas relacionadas a supostas dívidas contraídas através de seu CNPJ, desconhece as dívidas,
que teriam sido negativadas pela requerida, razão pela qual postulou declaração de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer consistente na baixa do apontamento e indenização por danos morais.

Não se acolher a preliminar suscitada
,
porquanto não se revela a imprescindibilidade da produção de prova pericial complexa, já que a assinatura
lançada no canhoto não consta o nome do requerente, não condiz com a rubrica do requerente, informou-se
CPF diverso, ou seja, não há necessidade de nomear perito para atestar que o recorrido não assinou, fato perceptível, até porque o endereço não condiz com o endereço do requerente/recorrido.

É como voto.

DO MÉRITO

Com efeito, em que pese os argumentos recursais,
embora não se trate de relação de consumo, caberia à recorrente o ônus de comprovar a regularidade da contratação, consoante dispõe o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, contudo, sucumbiu do ônus que lhe cabia, pois não juntou aos autos prova consistente no negócio jurídico subjacente e o canhoto da duplicata foi assinado por terceira pessoa em endereço diverso.

Desse modo, diante da ausência de prova da regularidade da contratação, comunga-se com a r. sentença quanto à declaração da inexigibilidade do débito apontado ao autor/recorrido,
bem como a imposição de obrigação de promover a baixa dos apontamentos.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando o
entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de restrição indevida do direito de crédito, por violar a honra objetiva, mantém-se a sentença nesse tocante, até mesmo em relação ao valor fixado (R$ 5.000,00), suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ao final,
considerando a disposição do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)